Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35644432, consta decisão do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no bojo da RECLAMAÇÃO no 42113-DF, que liminarmente suspendeu a tramitação do AIREsp no 0008410- 37.2007.8.07.0000 perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No ID: 49646448, o exequente informa que o recurso de ID: 25747723 foi autuado no STJ em 28/04/23 - AREsp no 2344472 / DF e se encontra concluso para decisão com o E. Ministro Relator Sérgio Kukina. Destaca ainda que o citado recurso não têm efeito suspensivo, razão pela qual pede o prosseguimento ao feito. Considerando a decisão do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no bojo da RECLAMAÇÃO no 42113-DF, que liminarmente suspendeu a tramitação do AIREsp no 0008410- 37.2007.8.07.0000, aguarde-se o julgamento da referida ação autônoma de impugnação I. Brasília, 29 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador